Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 16461302) que, nos autos da ação de conhecimento (n. 0709950-22.2020.8.07.0001) ajuizada por Sidney Humberto Cordeiro de Abreu em desfavor da ora agravante, indeferiu a produção de prova testemunhal. A ação de conhecimento teve como causa de pedir alegado sinistro que teria atingido o veículo segurado pertencente ao autor sem que, contudo, a seguradora ré tivesse arcado com o prejuízo decorrente. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de oitiva do profissional que elaborou o laudo técnico juntado nos autos pela parte ré, sob o fundamento de que a testemunha indicada possuía “evidente interesse no desfecho da lide pelo vínculo com os demandantes (artigo 447, §3o, do Código de Processo Civil/2015)”. Destacou ser desnecessária a oitiva requerida pela ré, porquanto o laudo técnico fora acostado aos autos. Além disso, considerou não ter a testemunha presenciado o momento em que ocorreu o acidente com o veículo segurado. Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16461297), sustenta estar o problema do carro no desgaste de peças, o que não é coberto pelo seguro. Esclarece que perícia técnica contratada para examinar o veículo chegou à dita conclusão, motivo pelo qual arrolou como testemunha o perito autor do laudo técnico e o “sindicante”, isto é, um prestador de serviços que regulou o sinistro e compareceu ao local dos fatos. Aponta erro de procedimento cometido pelo magistrado de origem, porquanto o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal cerceia seu direito de defesa e descumpre comando posto no art. 31 do Decreto-Lei n. 73/66[1] e no art. 5o, LV, da Constituição Federal[2]. Narra, conforme termos da petição inicial, ter o autor parado o carro no acostamento de uma rodovia, momento em que o bem foi roubado. Assinala ter sido o veículo posteriormente encontrado, mas com o motor fundido, razão pela qual contratou expert para periciá-lo. Diz que as declarações do perito servirão para demonstrar que “a causa do motor ter fundido foi a falta de manutenção adequada, com toda segurança”. Diz tratar-se de risco não coberto pelo seguro contratado. Expressa perplexidade em relação aos fatos e conclusões a que chegou o perito contratado pelo agravado. Aponta ser essa uma das razões pelas quais se faz necessária a oitiva das testemunhas que arrolou. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, determinada a oitiva das testemunhas que indicou em rol apresentado ao juízo de primeira instância. Preparo recolhido (Id 16462534). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[3], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão interlocutória que tenha indeferido o pedido de produção de provas, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise, a qual negou a oitiva de testemunhas por considerá-las suspeitas e prescindíveis. Não estando, portanto, tal decisão no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se recorrer da matéria em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[4]. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a hipótese dos autos. É que, conforme assinalado acima, eventual cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitado em preliminar de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer processo instaurado por infração ao presente Decreto-Lei, sendo nulas as decisões proferidas com inobservância dêste preceito. [2] Art. 5o. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;